Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-27.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. (Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018).

2. No caso, não há elementos capazes de infirmar a referida presunção. Do contexto probatório, restou certo que o veículo da ré/recorrente colidiu na traseira do veículo do autor/recorrido. Ademais, o próprio Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (protocolo n. 19053001B01 – ID 19476645), presente no local do acidente, acentuou a culpa da ré/recorrente pelo engavetamento (ID 19476645 – p. 3), que, inclusive, estava sob influência de álcool.

3. Dessa forma, demonstrada a culpa da parte recorrente pelo acidente, exsurge o dever de indenizar. O valor da indenização deve reparar os danos sofridos pela motocicleta. A ocorrência e as demais provas, inclusive fotografias tiradas no local do acidente, comprovam que os danos ocasionados ao veículo foram de pequena monta, não podendo a reparação corresponder à, aproximadamente, 1/3 do valor do veículo. Assim, em face das regras da experiência comum e da equidade, o valor da indenização, pelos danos materiais, deve ser reduzido para R$ 800,00 (oitocentos reais)

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o valor da indenização para R$ 800,00 (oitocentos reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.